Tribunal: TJMT
Processo: 1004856-70.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004856-70.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GUSTAVO SOUZA E SILVA - CPF: 416.930.918-95 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), CARLA REGINA DE ARRUDA AZAMBUJA - CPF: 040.802.811-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ARTIGO 129, §13º DO CÓDIGO PENAL – DECISÃO TARIFADA COMO INIDÔNEA – INOCORRÊNCIA - PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – REITERAÇÃO DE CONDUTAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA.

A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, constando notícias de reiteradas condutas praticadas na tentativa de causar mal injusto à vítima, revela-se suficientemente fundamentada.

“A reiteração de condutas delituosas e o descumprimento das medidas protetivas denotam, de forma concreta, uma propensão do paciente em cometer crimes, razão pela qual a manutenção de sua prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública e em estreita consonância com os arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.”
(RHC 56.079/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 13/05/2015).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Gustavo Souza e Silva
apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Aduz o impetrante, em síntese, que
o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 29 de fevereiro de 2024
, pela suposta prática de do crime de lesão corporal em âmbito doméstico (artigo 129, §13º, do Código Penal.

Segundo relata, na audiência de apresentação, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, mesmo diante da alegação de que o crime pelo qual foi detido, de forma expressa, não é passível de aplicação da cautelar extrema, nos termos do artigo 313, I do Código de Processo Penal, além do que não seria o caso de descumprimento de medida protetiva, a qual não foi imposta em desfavor do Paciente.

Argumenta que “
a prisão preventiva foi aplicada única e exclusivamente em virtude de ter sido, como alegado pela douta Promotora e pelo douto Magistrado, a quarta vez pelo qual o paciente restou apreendido por força de delitos da mesma espécie, o que, isoladamente, não possibilita a conversão do flagrante em preventiva, já que no sistema Brasileiro vigora o princípio da tipicidade estrita, bem como a cautelar extrema de cerceamento de liberdade somente é possível de aplicação em casos de absoluta necessidade, a teor do que prevê o artigo 282 do Código de Processo

Penal.” (sic).

Sustenta ainda que a manutenção da prisão preventiva em caso como o dos autos, afronta diretamente os dispositivos previstos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, visto que não se encontrarem presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, a qual teria sido imposta ao paciente mediante decisão desprovida de fundamentação adequada, não sendo suficiente a argumentação de renitência delitiva, sendo ilegal e passível de concessão inclusive de ordem de ofício.

Com esses argumentos, postula-se a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição do alvará de soltura, sendo confirmada a decisão no mérito (Id. 104558689).

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (id. 204706682). Informações juntadas (id. 205022187 e 205022188).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando: (id. 205135669).

“HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, §13º DO CÓDIGO PENAL) – PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA (ART. 312 E 313 DO CPP) – PLEITO PELA REVOGAÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – LIMINAR INDEFERIDA – O RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE QUE REITEROU EM AGRESSÕES CONTRA A MESMA OFENDIDA, POR 04 (QUATRO) VEZES – EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS - ENUNCIADO 06 TJ/MT – NECESSIDADE DE ACAUTELAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 312 E 313, INCISOS II E III, DO CPP – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS QUE SE MOSTRAM INEFICAZES – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Gustavo Souza e Silva
apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Busca-se a revogação da prisão preventiva do paciente, sob argumento de que a decisão que decretou a prisão cautelar está desprovida de fundamentação e não estão presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP.

Transcrevo a decisão combatida:

“...
Colhe-se do auto de prisão que o flagrado foi detido em estado de flagrância, nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal, tendo sido ouvidos no respectivo auto, na sequência legal, o condutor, testemunhas, a vítima e o conduzido, estando o instrumento devidamente assinado por todos. Verifico que a prisão foi efetuada legalmente e na forma do artigo 304 do Código de Processo Penal. Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça e não sendo o caso de aplicação do artigo 310, §1º, do Estatuto Processual Penal, razão pela qual HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante.

Sobre a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, vislumbro que se encontram reunidos os pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (boletim de ocorrência, laudo preliminar de lesão corporal da vítima e termo de entrega) e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial, especialmente dos relatos das vítimas e dos policiais militares que efetuaram a prisão), o que demonstra a presença do fumus comissi delicti.

Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, pois conforme consulta aos sistemas PJE, se observa que custodiado foi preso em outras 03 ocasiões (autos n. 1002120-38.2021.8.11.0080, 1000022-46.2022.8.11.0080 e 1000792-68.2023.8.11.0059), também pelo cometimento, em tese, dos crimes de lesão corporal e ameaça, no âmbito da violência doméstica, inclusive, em desfavor da mesma vítima, o que evidencia a reiteração delitiva e, consequentemente, sua periculosidade social.
Assim, preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do CPP, verifico a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada, não havendo que se falar em medidas alternativas do artigo 319, do CPP.

ANTE O EXPOSTO, preenchidos os requisitos legais, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DO AUTUADO GUSTAVO SOUZA E SILVA em preventiva, com base na garantia da ordem pública. Expeça-se o mandado de prisão, devendo a segregação ser efetivada e mantida com as cautelas e garantias legais. Sirva, excepcionalmente, ante eventual indisponibilidade do sistema BNMP, a presente decisão como mandado de prisão.

No mais, aguarde-se a conclusão do inquérito policial. ” (Id. 205023655).

Transcrevo ainda as informações encaminhadas pela autoridade aqui apontada como coatora:

“(...)
Em breve síntese, cumpre-me o dever de informar que o Paciente Gustavo Souza e Silva foi preso em flagrante delito no dia 28 de fevereiro de 2024, pela suposta prática do delito previsto no artigo 129, §13º do Código Penal.

Ao receber a comunicação da prisão, foi designada e realizada audiência de custódia no dia 29/02/2024. Na oportunidade, fora convertida a prisão em flagrante do custodiado em prisão preventiva. Ressaltou que a custódia cautelar se fundamenta na garantia da ordem pública, uma vez que o custodiado foi preso em outras 03 (três) ocasiões (autos n. 1002120-38.2021.8.11.0080, 1000022-46.2022.8.11.0080 e 1000792-68.2023.8.11.0059), também pelo cometimento, em tese, dos crimes de lesão corporal e ameaça, no âmbito da violência doméstica, inclusive, em desfavor da mesma vítima, o que evidencia a reiteração delitiva e, consequentemente, sua periculosidade social (Anexos II e II).

Assim, compreende-se que havia entre o agressor e a vítima um histórico de violência doméstica, apta a justifica a medida extrema, especialmente a garantia da ordem pública, baseada na reiteração delitiva.

Por fim, os autos aguardam distribuição do respectivo inquérito policial.”
(Id. 205022188).

No que tange à prisão preventiva, antes de adentramos no mérito da questão, entendo ser necessário tecer alguns comentários a respeito da adoção da medida, nos casos abarcados pela Lei Maria da Penha – Lei nº 11.340/2006.

Em que pese defender que a prisão cautelar é medida de caráter excepcional, devendo ser imposta, ou mantida, apenas quando atendidas, mediante decisão judicial devidamente fundamentada (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal), as exigências do artigo 312, do Código de Processo Penal, por força do princípio da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, faço aqui algumas considerações sobre a prisão preventiva em sentido estrito diante da Lei 11.340/2006.

A mencionada lei veio prever de modo expresso e, de certo modo, sem utilidade maior, mas quando não para reforçar e deixar maior nitidez sobre a hipótese de prisão cautelar voltada aos autores dos crimes nela previstos, que em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, o agressor estará passível de prisão preventiva
stricto sensu
.

Especificamente, através do artigo 42 da Lei 11.340/06, que deu nova redação ao artigo 313 do Código de Processo Penal, no inciso IV, ficou estabelecida a possibilidade da prisão preventiva
“se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei específica, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”
.

Vale lembrar que, o artigo 12-C, §2º, da Lei 11.340/06 (incluído pela Lei n 13.827/2019), também prevê que “
Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. ”

Pois bem.

No presente caso, verifica-se que a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, considerando que o beneficiário possui
03 (três) registros criminais anteriores (autos n. 1002120-38.2021.8.11.0080, 1000022-46.2022.8.11.0080 e 1000792-68.2023.8.11.0059), também pelo cometimento, em tese, dos crimes de lesão corporal e ameaça, no âmbito da violência doméstica, inclusive, praticado contra a mesma vítima.

Há que se reconhecer que tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar do acusado.

Nesse sentido, trago os julgados desta Corte:

“
HABEAS CORPUS – MARIA DA PENHA – DECUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PACIENTE QUE INVADE RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, FAZ AMEAÇAS E CAUSA DANO AO PATRIMÔNIO – VÁRIAS PASSAGENS CRIMINAIS POR CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECALCITRÂNCIA (ENUNCIADO 06 DO TJMT) – NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – ORDEM DENEGADA.

Inexistindo qualquer ilegalidade capaz de gerar a nulidade da decretação da custódia do paciente, presentes os requisitos da prisão preventiva, imperativa se mostra a necessidade da segregação cautelar, porquanto, apresentada fundamentação concreta com base no descumprimento reiterado de medidas protetivas deferidas em favor da ofendida, bem como se tratar de paciente com várias ações criminais por delitos contra mulher.

Comprovada a presença do periculum libertatis, fica inviável a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

(N.U 1021443-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)”

“HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, INJÚRIA E AMEAÇA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – 1. ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E GARANTIR A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE FIXADAS – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS IN CASU – 2. NÃO VERIFICADA QUALQUER VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES – PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o que determinam os artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, uma vez que a autoridade judicial se utilizou de argumentos suficientes e concretos para justificar a utilização da medida de exceção, como a gravidade concreta das condutas, a fundada possibilidade de reiteração da conduta e a insuficiência das medidas protetivas de urgência, ora descumpridas. Uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública – nesta inseridas a integridade física e psíquica da vítima -, resta inviável a revogação da medida constritiva ou sua substituição por restrições menos severas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça
.

2. Como é sabido, em razão da natureza processual que detém, a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que satisfeitos os seus requisitos legais, a tornar descabido o argumento de que é desproporcional em relação a eventual pena ou regime prisional a serem fixados em caso de futura e incerta condenação, até mesmo porque, a apreciação de tal argumento exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere e sumário do habeas corpus.3. prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

(N.U 1000112-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)’

Aludido contexto, ao tempo em que evidencia a comprovada insuficiência da submissão do paciente ao mero cumprimento das cautelares dispostas no artigo 319 da Legislação Processual Penal, autoriza, em princípio e por ora, a adoção da
ultima ratio
dentre as cautelares, cuja determinação, aliás, independe da pena que presumidamente seria imposta ao paciente caso condenado, sem que isso represente ofensa à proporcionalidade, considerada a diversidade de fins almejados por cada instituto.

Assim, não vislumbro teratologia ou ausência de fundamentos, considerando as circunstâncias do fato, e a reiteração do paciente nos crimes, supostamente praticados.

A propósito, conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, trabalho lícito, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

Vejamos:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Por fim, consigno que a decisão proferida na instância de origem se mostra
rebus sic stantibus
e, por conseguinte, durante o transcorrer da instrução poderá ser revista, até mesmo retificada, para conceder-se a liberdade ao beneficiário, mas no momento, conforme expus, face o nível de cognição sumária e superficial que experimentamos, encontra-se justificada dentro de um “juízo de risco” a manutenção segregação do beneficiário

Pelo exposto, em consonância com o Perecer ministerial,
denego
a ordem de
Habeas corpus
impetrado em benefício de

de
Gustavo Souza e Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024